Tribunal: TJMT
Processo: 1012999-78.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012999-78.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELIO SOUZA DA SILVA - CPF: 483.456.521-15 (RECORRENTE), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.941.799/0001-50 (RECORRIDO), MARCO ANTONIO DE PAULA LIMA - CPF: 463.062.779-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1012999-78.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Elio Souza da Silva

Recorrido(s):

Vidal Logística e Transportes Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de junho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO DESCARREGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em que pese às alegações do recorrente de que aguardou para o descarregamento do seu caminhão por aproximadamente 141 horas, pois chegou no pátio da empresa Reclamada no dia 19/12/2019 às 15h e somente descarregou no dia 20/12/2019 às 04h03min06s, tal demora não restou comprovada, tendo em vista que não comprovou o horário da sua chegada no pátio da empresa Ré, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

2. Cabe ressaltar que os documentos juntados na inicial, em especial o comprovante de agendamento de descarga do produto, cuja data agendada para o descarregamento era dia 19/12/2019, na janela entre às 15h e às 16h, por si só, não se presta para o fim desejado, isto é, não comprova a data/horário da chegada do Recorrente no pátio da empresa Recorrida, por se tratar de agendamento e não de comprovante de entrada no pátio da empresa.

3. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

4. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“
Todavia, em que pese o autor alegar ter ficado parado por 141 horas, nada restou provado
. Aliás, em análise aos documentos juntados em sua inicial, verifico que o mesmo se apresentou no dia 20/12/2019 à 01:59 horas, e finalizou a operação de descarregamento no mesmo dia corrente às 04:03 horas, ou seja, não superando as 5 (cinco) horas previstas no art. 11, § 5°, da Lei 11.442/07”
.

5. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021